Tribunal: TJPA
Processo: 0812973-68.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812973-68.2021.8.14.0028

APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do negócio jurídico de acordo com as exigências na contratação com o analfabeto, bem documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO CARVALHO em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0812973-68.2021.8.14.0028), ajuizada contra BANCO PAN S/A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como consequência lógica, revogo a tutela de urgência concedida anteriormente em favor do(a) Demandante.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I.C.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o documento trazido pelo Banco, por não ser original, não demonstraria a validade da negociação. Além disso, sustenta a nulidade da contratação porque como a autora é pessoa analfabeta, deveria ter sido realizado sob a forma pública ou por procurador devidamente constituído por instrumento público.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao empréstimo consignado nº 346923544-8, no valor de R$733,64, dividido em 84 parcelas de R$19,15.

A tese defendida no recurso consiste na existência de cobrança indevida porque a instituição financeira não acostou contrato original com o fim de demonstrar a licitude da tomada do empréstimo, bem como na nulidade da contratação com o analfabeto sem instrumento público.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da apelante. Isto porque, com a contestação foi apresentado o instrumento contratual questionado (ID 15342305 - Pág. 8), contendo digital, assinatura a rogo e duas testemunhas, bem como os documentos pessoais entregues no momento da celebração do negócio
.

Ademais, consta no ID 15342306 - Pág. 1, prova da disponibilização do crédito em conta bancária do apelante, que sequer teve impugnação pela recorrente, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Registro não desconhecer que o Superior Tribunal de Justiça afetou o TEMA 1116 em que a questão submetida a julgamento versa sobre
“a validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”
, com determinação de suspensão dos processos apenas no âmbito dos Recursos Especiais e Agravos de Instrumento em Recursos Especiais. Contudo, há inúmeros precedentes na Corte Superior no sentido de o contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta deve respeitar a formalidade prevista no art. 595
[1]
do Código Civil, o que foi observado no caso em questão.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 595. No contrato de presta
çã
o de servi
ç
o, quando qualquer das partes n
ã
o souber ler, nem escrever, o instrumento poder
á
ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Belém, 05/12/2023